Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733078-71.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA EDILENE ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado (Condomínio Rural Solar da Serra) para que apresente contrarrazões os Embargos de Declaração Id. 34260686, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora